Tribunal: TJMT
Processo: 1002362-89.2023.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002362-89.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLEI QUINTINO DOS REIS - CPF: 598.777.662-72 (APELANTE), HILDEBRANDO GUIMARAES BARROS NETO - CPF: 603.554.332-49 (ADVOGADO), WESLEI LEONARDO DOS SANTOS - CPF: 020.510.562-93 (APELANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), ROMILDO ALVES MATOS - CPF: 039.920.306-01 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI QUINTINO DOS REIS - CPF: 598.777.662-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), WESLEI LEONARDO DOS SANTOS - CPF: 020.510.562-93 (APELADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA QUE CONDENOU, O PRIMEIRO, NO CRIME

TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [ARTIGO 33, ‘CAPUT’, C/C ART. 40, INCISO V, DA LEI No 11.343/06] E ABSOLVEU O SEGUNDO DO CRIME DE TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS, BEM COMO ABSOLVEU AMBOS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSOS DA DEFESA

E MINISTERIAL – 1.PRELIMINAR DA DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA INTERESTADUALIDADE DO TRÁFICO – INOCORRÊNCIA – INSTITUTO DA ‘EMENDATIO LIBELLI’ – PRECEDENTE [HC N. 372.469] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES – CONFISSÃO JUDICIAL – PENA–

DOSIMETRIA – 3. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06 – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (39KG DE COCAÍNA) – TRANSPORTE INTERESTADUAL – SOFISTICAÇÃO NO MÉTODO DE OCULTAÇÃO – FUNDAMENTOS IDÔNEOS – 3. RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO CORRÉU PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – ATUAÇÃO COMO ‘BATEDOR’ – VERSÕES CONTRADITÓRIAS – QUANTIAS SIMILARES EM DINHEIRO – VEÍCULOS DE MESMA ORIGEM – 4. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – MERO CONCURSO DE AGENTES – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste violação ao princípio da correlação quando a denúncia descreve os fatos que configuram a causa de aumento de pena, ainda que não faça referência expressa ao dispositivo legal correspondente, pois o réu se defende dos fatos narrados e não de sua capitulação jurídica, sendo aplicável o instituto da emendatio libelli (art. 383, CPP).

Havendo prova robusta da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, consistente em depoimentos harmônicos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados pela confissão judicial do réu e demais elementos probatórios, impõe-se a manutenção da condenação.

Não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 o agente que, embora primário e de bons antecedentes, transporta expressiva quantidade de droga (39kg de cocaína) acondicionada de forma sofisticada no chassi do veículo, com destino a outro Estado da Federação, mediante remuneração, evidenciando dedicação à atividade criminosa.

Caracteriza o crime de tráfico de drogas a conduta do agente que atua como "batedor", dando proteção ao transporte de substância entorpecente, ainda que não tenha sido encontrada droga em seu poder, quando o conjunto probatório demonstra claramente sua participação na empreitada criminosa.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06) é indispensável a demonstração do ‘animus associativo’ estável e permanente entre os agentes, o que não se evidenciou no caso, não se confundindo com o mero concurso eventual de pessoas na prática do tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações criminais interpostos por Wesley Leonardo dos Santos e pelo Ministério Público, contra sentença proferida pela MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando Wesley Leonardo como incurso nas sanções do art. 33, ‘caput’, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei 11.343/06, à pena
de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e absolvendo Vanderlei Quintino dos Reis, dos crimes previstos nos artigos 33 ‘caput’ e 35, ‘caput’, ambos da Lei de Drogas e Wesley Leonardo dos Santos do crime previsto no artigo 35, ‘caput’, da lei 11.343/06.(Sentença – Id. 209115195)

Inconformado, Wesley Leonardo pugna pela reforma do decisum, pleiteando em preliminar, pelo reconhecimento da nulidade da sentença condenatória, com o afastamento da causa de aumento de pena atinente ao tráfico interestadual de drogas, com previsão no art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06, sob alegação de ter sido violado o princípio da correlação com a denúncia. No mérito, pede a absolvição do crime de tráfico de drogas que lhe fora imputado, sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Sustenta ainda, subsidiariamente, que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. (Id. 209115229)

O Parquet, requer a parcial reforma da sentença para que seja condenado o apelado Vanderlei Quintino dos Reis pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, previstos nos artigos 33, ‘caput’, e 35, ‘caput’, c/c art. 40, inc. V, todos da Lei 11.343/06 e o recorrido Weslei Leonardo dos Santos pelo crime de associação para o tráfico de drogas, descrito no art. 33, ‘caput’, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei de Drogas. (Id. 209115209)

Em sede de contrarrazões, a defesa pede o desprovimento (id. 209115212) assim como o Ministério Público refuta as teses pugnando, de igual modo, pelo desprovimento do apelo. (Id.209115235)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
não acolhimento da preliminar, e, no mérito pelo desprovimento do apelo interposto pela defesa, e pelo parcial provimento do apelo interposto pelo Ministério Público, tão somente para condenar o increpado Vanderlei pelo crime de Tráfico de Drogas, mantendo-se, no mais, incólume a sentença
, na ementa assim sintetizada: (Id. 211730178)

“Apelação Criminal: Tráfico de Drogas e Associação Para o Tráfico de Drogas. – Artigo 33 “caput”, c/c art. 40, inc. V, e Art. 35, caput, todos da lei 11.343/2006. – I - Do apelo Defensivo: – Da Preliminar: – Pretendido reconhecimento da nulidade da sentença condenatória e afastamento da causa de aumento de pena da interestadualidade prevista no Art. 40, inc. V, Lei 11.343/06, sob alegação de violação ao princípio da correlação com a denúncia. – Inocorrência – No caso em tela após regular instrução processual e diante de todas as provas produzidas apurou-se que o apelante Weslei praticou o crime de Tráfico de Drogas e que iria transportar os estupefacientes até Fortaleza/CE, como fora descrito na denúncia, inexistindo apenas a menção da capitulação da agravante preconizada no inc. V do art. 40 da Lei de Drogas. – Sendo assim, verifica-se que existe correlação entre os fatos atribuídos ao apelante na denúncia e o crime de Tráfico de Drogas com a incidência da agravante do artigo 40, inciso III da Lei n°. 11.343/2006 que foi reconhecido na sentença condenatória, procedendo com o acerto o magistrado de piso, consoante inteligência dos artigos 383 e 385 CPP. – Desta forma, não deve ser afastada a causa de aumento de pena referente ao tráfico interestadual, posto que inexiste violação ao princípio da correlação com a denúncia, como sustentado pela defesa do apelante Weslei. – Do Mérito: – 1) Pretendida absolvição do apelante Weslei do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de não existirem provas suficientes para a sua condenação nos termos do art. 386 inciso VII do CPP. – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria da existência do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas através de todas as provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. – Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e sendo verificado que o apelante Weslei, no momento da sua abordagem, transportava no chassi do carro que conduzia na MT 322, em São José do Xingu/MT, 43 (quarenta e três) porções de “cocaína”, com 39Kg (quarenta e nove quilogramas) de massa bruta total, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a importância em dinheiro em espécie de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) com cada um dos abordados, como provável entrada do pagamento pelo transporte da droga, de modo que restou caracterizado o crime de tráfico de drogas. – 2) Requestada aplicação da causa especial de diminuição do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 para o apelante Weslei e consequente substituição d

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. – Improcedente – No caso posto em mesa para julgamento, para negar o citado “privilégio”, o magistrado sentenciante lastreou seu decisum através de elementos de convicção, considerando a grande quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos com o apelante Weslei, bem como o modus operandi para a prática do crime de Tráfico de Drogas, visto que transportava 43 (quarenta e três) porções de “Cocaína”, com 39Kg (trinta e nove quilogramas) de massa bruta total, prontas para a venda da cidade de São José do Xingu/MT para a cidade de Fortaleza/CE, o que prova a interestadualidade do Tráfico de Drogas, a preparação do veículo para acondicionamento da droga em compartimentos ocultos, fator que revela a premeditação para o transporte das Drogas, bem como a “contraprestação” apurada de R$ 8.000,00 (oito mil reais), circunstâncias que evidenciam o profissionalismo e sofisticação da narcotraficância exercida pelo insurgente, fato a rechaçar o amadorismo da sua ação delituosa, conforme restou apurado nos autos por meio da prova documental e testemunhal produzida, o que impede aplicação do privilégio postulado pela defesa. – Sob este prisma, não há que se cogitar na aplicação da causa minorante especial de pena do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, para reduzir a pena imposta ao apelante Weslei, devido restar comprovada a sua dedicação às atividades criminosas. – De igual forma, não há em que se falar na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não presente o requisito objetivo do art. 44, inc. I, do Estatuto Repressor. – II - Do apelo Ministerial: – 1) Pretendida condenação do apelado Vanderlei pelo delito de tráfico de drogas entre os Estados da Federação previsto no Art. 33, caput, c/c art. 40, V, lei 11.343/06. – Admissibilidade – O conjunto probatório é robusto a imprimir certeza acerca da traficância por parte dos apelados Vanderlei e Weslei, isso em decorrência dos depoimentos das testemunhas policiais, sobretudo aqueles colhidos sob o manto do contraditório e ampla defesa, aliados às circunstâncias que envolvem o caso, dentre elas: a prisão em flagrante, apreensão de considerável quantidade de drogas (41 porções, com massa total de 39Kg), forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, local e condições em que se desenvolveu a ação, isso à mingua de provas da renda proveniente de labor lícito a comprovar a situação o confisco de cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com cada um dos abordados, tudo a revelar que a destinação mercantil dos estupefacientes apreendidos. – Nesta ordem de ideia, imperioso, pois, concluir pela alteração do juízo absolutório expresso na sentença, para que seja o apelado Vanderlei condenado nas sanções do artigo 33 “caput”, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n°. 11.343/06. – 2) Almejada condenação dos apelados Vanderlei e Weslei pelo crime de Associação para o Tráfico de Drogas previsto no Art. 35, caput, Lei 11.343/06. – Inadmissibilidade – O tipo objetivo exige-se a pluralidade de agentes, duas ou mais pessoas, ligadas entre si por um animus associativo, com certa permanência na societas criminis, que não se confunde com mera coautoria. – Verifica-se que não restou comprovado o animus associativo entre os apelados Vanderlei e Weslei, para a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo como proceder a imputação delitiva, prevista no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006. – Pelo não acolhimento da preliminar, e, no mérito pelo desprovimento do apelo interposto pela defesa, e pelo parcial provimento do apelo interposto pelo Ministério Público, tão somente para condenar o increpado Vanderlei pelo crime de Tráfico de Drogas, mantendo-se, no mais, incólume a sentença guerreada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Considerando a preliminar arguida, passo a análise.

DA PRELIMINAR –

DAS RAZÕES DO RECURSO DE WESLEI LEONARDO DOS SANTOS

DO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE NO DELITO DE TRÁFICO.

Da alegada violação ao princípio da correlação com a denúncia

Inicialmente, examino a preliminar arguida pelo apelante WESLEI LEONARDO, que sustenta a nulidade da sentença condenatória, com o consequente afastamento da causa de aumento de pena relativa ao tráfico interestadual de drogas, prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, sob o argumento de que teria ocorrido violação ao princípio da correlação, uma vez que tal majorante não constava expressamente da denúncia.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Transcrevo os fundamentos da sentença que abordaram o tema aqui posto em preliminar:

“I) Da preliminar do afastamento da aplicação da causa de aumento da interestadualidade no delito de tráfico:
Pois bem, no tocante a majorante da interestadualidade, em que pese não constar sua incidência na exordial acusatória, cabe a este Juízo realizar a emendatio libelli, nos termos do artigo 383 do CPP, o qual dispõe: “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave”, uma vez que
o próprio acusado em seu interrogatório judicial confessou que transportaria as substâncias entorpecentes entre dois Estados da Federação, quais sejam, Mato Grosso (onde foi apreendida) com destino ao Ceará
, incidindo na majorante prevista no artigo 40, V, da Lei de Drogas.Cito, nesse sentido, o teor da súmula no 587 do Superior Tribunal de Justiça: “Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”. Ressalta-se ainda que consta da exordial acusatória que: “Em locais, datas e horários diversos,
na região de São José do Xingu/MT, na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, pelo menos até 30.03.2023, VANDERLEI QUINTINO DOS REIS e WESLEI LEONARDO DOS SANTOS, associaram-se para o fim de praticar reiteradamente ou não crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput,

da Lei n. 11.343/06). Constou nos autos que Weslei e Vanderlei estavam incumbidos de realizar o transporte de drogas, que iriam até Fortaleza-CE.”
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE – INTENÇÃO DE ADENTRAR UNIDADE PRISIONAL NARRADA NA INICIAL – INSTITUTO DA EMENDATIO LIBELLI – MAJORANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA – PLEITO ALTERNATIVO – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ISOLADAS – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CONCRETOS – FRAÇÃO REDUTORA MODULADA – PENA REDUZIDA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.
É perfeitamente possível, por meio do instituto da emendatio libelli, o reconhecimento de circunstância que não foi explicitamente tipificada na inicial acusatória, mas que foi por ela suficientemente descrita, notadamente porque os acusados defendem-se da descrição fática da inicial e não da tipificação penal atribuída pela acusação.

A quantidade e natureza da droga somente poderá afastar a redutora do tráfico privilegiado quando acompanhada de outros elementos a evidenciar a dedicação do agente à atividade delitiva. Por outro lado, a circunstância poderá ser utilizada, de forma isolada, para modular a fração de diminuição, desde que não avaliada na primeira fase da dosimetria. (N.U 0004029-86.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) Dessa forma, de rigor o reconhecimento da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343./2006, não havendo o que se falar em ofensa ao art. 384 do CPP, ou ao princípio dispositivo, da congruência e da correlação. Considerando a ausência de outras preliminares e presença dos demais pressupostos processuais, passa-se à análise do mérito.” (Negritado)

Com efeito, verifico que, embora na denúncia oferecida pelo Ministério Público não haja indicação expressa ao art. 40, V, da Lei no 11.343/06, o “Parquet” descreveu com clareza a conduta fática que se amolda à referida causa de aumento de pena, ao narrar: "Constou nos autos que Weslei e Vanderlei estavam incumbidos de realizar o transporte de drogas, que iriam até Fortaleza-CE"(sic.).

Cediço, que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da mera capitulação jurídica, conforme preceitua o princípio da correlação. No caso em tela, a narrativa fática constante na exordial acusatória expressamente indicou que a droga seria transportada até Fortaleza-CE, evidenciando a interestadualidade da conduta, o que é suficiente para autorizar o reconhecimento da majorante pelo magistrado sentenciante.

Aliás, o próprio apelante WESLEI LEONARDO DOS SANTOS, em seu interrogatório judicial, confirmou que pegou a droga em Alta Floresta/MT e que a transportaria para Fortaleza/CE, corroborando os elementos descritos na denúncia. A propósito, cito o Col. STJ:

“Não há falar em ausência de correlação entre a denúncia e o édito condenatório, no que toca à incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, pois restou provado e efetivamente consta da denúncia o transporte dos entorpecentes entre dois Estados da Federação, pelas mãos do paciente e de parte dos corréus, ou seja, a efetiva aquisição das drogas no Estado do Mato Grosso do Sul e o transporte para o Estado de São Paulo, onde ocorreu a apreensão.” (HC n. 372.469/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018.)

Nesse contexto, foi plenamente aplicável ao caso o instituto da ‘
emendatio libelli’
, previsto no art. 383, do Código de Processo Penal, que permite ao julgador, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que resulte em pena mais grave.

O art. 385 do CPP, por sua vez, expressamente autoriza o juiz a reconhecer agravantes ainda que nenhuma tenha sido alegada pela acusação.

Ademais, a súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual", o que restou amplamente comprovado nos autos.

Dessa forma, constata-se que existe correlação entre os fatos atribuídos ao apelante WESLEI na denúncia e o crime de tráfico de drogas com a incidência da agravante do artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, que foi reconhecido na sentença condenatória, procedendo com acerto o magistrado ao aplicar o instituto do ‘
emendatio libelli’
.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, tampouco em afastamento da causa de aumento de pena referente ao tráfico interestadual de drogas.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

DAS RAZÕES RECURSAIS DE WESLEI LEONARDO DOS SANTOS – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante WESLEI LEONARDO pleiteia a absolvição, sob o argumento de que não existem provas suficientes para sua condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, sustentando que a condenação estaria baseada apenas em elementos informativos do inquérito policial, em violação ao art. 155 do CPP.

A insurgência defensiva, contudo, não merece acolhida.

Narra à denúncia, em síntese:

“(...) Fato I. Associação. Em locais, datas e horários diversos, na região de São José do Xingu/MT, na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, pelo menos até 30.03.2023, VANDERLEI QUINTINO DOS REIS e WESLEI LEONARDO DOS SANTOS, associaram-se para o fim de praticar reiteradamente ou não crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Constou nos autos que Weslei e Vanderlei estavam incumbidos de realizar o transporte de drogas, que iriam até Fortaleza-CE. Destaque-se que Weslei Leonardo dos Santos é natural do município de Ariquemes/RO, e Vanderlei Quintino dos Reis dirigia o veículo com placa da mesma cidade. Além disso, os acusados detinham aproximadamente a mesma quantia em dinheiro, cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada. Fato II. Tráfico. No dia 30 de maio de 2023, por volta das 5h55, na MT 322, em São José do Xingu-MT, VANDERLEI QUINTINO DOS REIS e WESLEI LEONARDO DOS SANTOS transportavam e traziam consigo 43 porções, equivalentes a cerca de 39kg de pasta-base de Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar , conforme termo de exibição e apreensão (id. 119382776, APF no 1002212- 11.2023.8.11.0059), auto de incineração de drogas (id. 120292389), e exame pericial de constatação de entorpecentes (id. 119386546, APF no 1002212- 11.2023.8.11.0059). Extraiu-se dos autos que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de Mato Grosso realizavam uma operação integrada de barreira na MT-322, quando abordaram os denunciados, que conduziam veículos (Chevrolet Montana LS2, de cor branca e placa QVL3E44 e Fiat Strada, de cor branca e placa NCL6F12) de forma alternada pela estrada, o que gerou suspeitas para os policiais. Assim, ao analisar os veículos, a equipe policial notou uma marca de solda recente na Montana, automóvel dirigido por Weslei, e, ao abrir o veículo, descobriu-se um fundo falso com as substâncias entorpecentes dentro. A polícia localizou, ainda, mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), e um telefone celular com a dupla. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VANDERLEI QUINTINO DOS REIS e WESLEI LEONARDO DOS SANTOS como incursos nas sanções do art. 33, caput e art. 35, caput, da Lei no. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal. Requer a autuação e instauração da ação penal, notificando-se os denunciados para oferecerem defesa preliminar, no prazo de 10 (dez), seguindo-se o rito previsto no artigo 55 e seguintes da Lei 11.343/06, com posterior recebimento da denúncia, instalando-se o devido processo legal, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas no curso da instrução, culminando com a prolação de sentença condenatória. (...)” (Id n°. 209114684-Pág. 01/03)”

A denúncia foi recebida em Juízo no dia 08 de agosto de 2023

A materialidade do delito restou comprovada pelos documentos acostados aos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial no 523.3.10.0131.2023.118889-A01, que atestou a presença de "cocaína" na substância apreendida, em quantidade expressiva de 43 (quarenta e três) porções, equivalentes a 39kg de pasta-base de cocaína.

Quanto à autoria, as provas judicializadas são inequívocas. Os policiais militares que participaram da prisão em flagrante - Lindomar Américo Lima, Vinícius Guimarães Trentin e Samuel Lemes Lima, respectivamente, prestaram depoimentos coesos e harmônicos em juízo, descrevendo com riqueza de detalhes as circunstâncias da abordagem e a localização da droga no chassi do veículo conduzido pelo apelante WESLEI.

Ademais, o próprio apelante confessou em juízo que transportava a droga de Alta Floresta/MT para Fortaleza/CE, afirmando que receberia R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo transporte. Embora tenha tentado minimizar sua participação, alegando que não sabia exatamente que se tratava de entorpecentes, admitiu que detinha conhecimento de que transportava algo ilícito.

“Transcrevo as declarações em sede policial: “(...) QUE é de Ariquemes-RO, mas pega a droga em Alta Floresta e leva até Fortaleza-CE. QUE dormiu num hotel ao lado do terceiro Posto de combustíveis chegando em Alta Floresta saída pra Cuiabá-MT, foi nesse Posto que pegou a droga em Alta Floresta. QUE um amigo em Ariquemes intermediou a negociação indicando o rapaz que teria droga e o lugar onde se encontrariam, nunca falou com ele por telefone e o conheceu na hora de transportar a droga para o seu carro. QUE o veículo utilizado é de sua propriedade. QUE saiu de Alta Floresta na segunda feira, dormiu em Colíder e na terça de manhã saiu de Colíder e ficou parado na balsa do Rio Xingu até as cinco horas da tarde. QUE conheceu o senhor Vanderlei em outra viagem que fez nessa mesma estrada. QUE o procurou porque seu carro estava com problemas e como ele estava indo na mesma direção pediu seu apoio para que andassem próximos e caso seu carro desse defeito novamente ele o socorreria. QUE Vanderlei não sabia de nada sobre a droga, a única coisa que ele estava era dando um suporte caso o carro do depoente desse defeito ele ajudaria, mas sobre a droga ele não tem nenhum conhecimento. QUE já anda nessa rota a mais um ano, como autônomo trabalha com a compra e venda de gado. QUE foi parado próximo da cidade de São José do Xingu pela polícia militar e na revista do carro encontraram a droga. QUE estava sozinho e não tinha apoio no transporte da droga. QUE estava transportando cocaína. QUE paga mil e oitocentos dólares no kg e estava transportando 39 kg, que a contagem de 43 pacotes é porque tem alguns que estão divididos, mas são 39 pacotes de um kg cada. QUE a droga era sua, pagou em espécie. QUE em Fortaleza seria entregue na casa comprador, que traria R$700.00,00 em dinheiro e o restante, cerca de dois milhões e novecentos mil reais. QUE juntou suas economias e fez esse investimento errado. QUE foi a primeira vez que passava com drogas, acreditou que passaria tranquilo, porque já passou várias vezes trabalhando como comprador e vendedor de gado e nunca foi parado (...)” (Destacou-se) (Id. no 209114678-Pág. 02/03)

Em juízo, o apelante Weslei alterou a sua versão dos fatos, negando que as drogas apreendidas fossem de sua propriedade, aduzindo ter confessado na delegacia, pois estaria sob pressão. Contudo, confirma saber do conteúdo ilícito no veículo, inclusive tendo tentado ludibriar os policiais quando foi parado, mas alega que não tinha conhecimento de que se tratava de entorpecentes. Transcrevo:

“(...) Por sua vez, o réu WESLEI LEONARDO DOS SANTOS, em seu interrogatório judicial, confessou a autoria do crime e afirmou que pegou a droga em Alta Floresta/MT e tinha como destino a cidade de Fortaleza/CE, entretanto negou a participação de Vanderlei no crime. Afirmou que receberia R$ 8.000,00 para transportar os entorpecentes. Declarou que pegou o veículo na cidade de Alta Floresta. Apontou que no dia anterior aos fatos conheceu Vanderlei em um posto de gasolina no município de Alta Floresta. Disse que almoçou em um restaurante dentro do posto; que o restaurante estava cheio, então pediu para se sentar-se à mesa de Vanderlei, momento em que conversaram. Afirmou ainda que dormiu no posto e seguiu viagem no dia seguinte. Relatou que na data dos fatos, estava na estrada de chão em direção ao município de Colíder/MT, momento em que o veículo apresentou problemas e que Vanderlei prestou suporte mecânico. Em seguida, relatou que pediu para que Vanderlei fosse até Alta Floresta a fim de comprar cabos de vela; que Vanderlei retornou até Alta Floresta para comprar, mas no momento em que fez a troca dos cabos de vela o veículo continuou apresentando problemas. Detalhou que combinou com Vanderlei para que ele lhe acompanhasse até a próxima cidade (São José do Xingu), temendo que o veículo apresentasse defeito novamente. Afirmou que na data dos fatos a balsa estava interditada e que ficaram até às 17h00 aguardando a liberação. Relatou que Vanderlei não lhe cobrou nenhum valor pelo suporte mecânico e que o acompanhou na estrada, pois estava indo na mesma direção que ele, mas não se recorda o nome da cidade que Vanderlei estava indo. Após, afirmou que pagou o valor do petróleo para Vanderlei voltar até Alta Floresta. Declarou que após passarem a balsa Vanderlei seguiu viagem e foi abordado pelos policiais. Dessa forma, declarou que foi abordado aproximadamente 05 minutos depois do acusado Vanderlei. Confessou que tentou ludibriar os policiais afirmando que estava vindo da Fazenda Novo Mundo e que não ouviu o que Vanderlei falou para os policiais. Disse que não sabia onde estava a droga no veículo e que o carro estava no seu nome. Relatou ainda que foi a primeira vez que transportou entorpecente e que estava em posse de R$ 3.370,00. Afirmou ainda que a pessoa que lhe passou a droga, de vulgo “Nego” fez um mapa para lhe orientar na viagem. Por fim, disse que confessou na delegacia que a droga era sua, pois estava sobre pressão, mas que a droga não era de sua propriedade, inclusive afirmou que sabia que havia algo ilícito, mas não sabia que se tratava de substância entorpecente. (...)”

Destarte, diferentemente do alegado pela defesa, a condenação do apelante não se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas sim em robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual.

É importante ressaltar que o depoimento de agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar um decreto condenatório, desde que corroborado por outros elementos probatórios e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado Orientativo no 08 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

A propósito, cito a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.
(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

Vale destacar, ainda, que o crime de tráfico de entorpecentes é classificado como de ação múltipla ou de conteúdo variado, de modo que a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo penal é suficiente para sua configuração, não sendo necessário o flagrante de venda ou cessão da substância entorpecente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado Orientativo no.7 do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

No caso em apreço, restou evidenciado que o apelante WESLEI transportava expressiva quantidade de cocaína (43 porções, equivalentes a 39kg de pasta-base de cocaína), acondicionada de forma sofisticada no chassi do veículo, com destino a outro Estado da Federação, o que é suficiente para caracterizar o delito de tráfico de drogas.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou em violação ao art. 155 do CPP, uma vez que a condenação está amparada em provas robustas produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, transcrevo ainda as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PERTENCIAM A TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE TRÁFICO PRATICADO NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” E/OU “GUARDAR” DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA E MUNIÇÕES ENCONTRADAS SERIAM DE PROPRIEDADE DO IRMÃO DO APELANTE, O QUAL TERIA ESQUECIDO TAIS ARTEFATOS EM SUA RESIDÊNCIA – AFIRMAÇÃO CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS – CONSTATAÇÃO DE QUE TAIS INSTRUMENTOS FORAM SOLICITADOS PELO RECORRENTE A FIM DE PRATICAR DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS APLICADAS – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – REFERÊNCIA A AÇÕES PENAIS EM CURSO – BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EX OFFICIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PENAS REDUZIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.O
tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, ‘caput’, da Lei n.o 11.343/2006.
(...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 29, CAPUT E ARTIGO 61, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA ATIPICIDADE DO FATO MEDIANTE O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME IMPOSSÍVEL OU NA ILICITUDE DA PROVA MATERIAL DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – 1.1) INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO CARACTERIZADO – SISTEMAS DE VIGILÂNCIA E DE REVISTAS NAS UNIDADES PRISIONAIS QUE NÃO INIBEM TOTAL E EFICAZMENTE O TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA DE TRAZER A DROGA CONSIGO QUE JÁ SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 1.2) REVISTA PESSOAL QUE OBSERVA AS REGRAS DA EXECUÇÃO PENAL SEM IMPLICAR NA VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RÉ QUE RETIROU O ENTORPECENTE ACAUTELADO NO ÓRGÃO GENITAL SEM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - 2) APELO DO OUTRO RÉU QUE VISA A READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR; UMA MAIOR DIMINUIÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; UM MENOR AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA, COM SUBSEQUENTE COMPENSAÇÃO ENTRE ELAS, ALÉM DA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – 2.1) PENA-BASE QUE MERECE RETIFICAÇÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NEGATIVAÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – 2.2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.3) REGIME MAIS GRAVOSO QUE DEVE PERMANECER MESMO DIANTE DO NOVO QUANTUM DE PENA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE – APELO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO PROVIDO PARCIALMENTE.1.1) (...)
Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia
; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019) (Negritou-se)

Assim,
não há que se falar em insuficiência probatória
para a condenação frente às provas materiais e testemunhais colhidas, assim como, pelas circunstâncias em que as prisões foram realizadas constituindo um robusto e harmônico conjunto de provas que autorizam a manutenção da sentença.

DOS PEDIDOS DOSIMÉTRICOS.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06 – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

O apelante WESLEI LEONARDO DOS SANTOS postula, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), na fração máxima de 2/3, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A pretensão, contudo, não comporta provimento.

Para a aplicação da referida minorante, é indispensável o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legalmente previstos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso concreto, embora o apelante seja primário e possua bons antecedentes, as circunstâncias que envolveram a prática delituosa evidenciam sua dedicação às atividades criminosas, o que afasta a incidência do benefício pleiteado.

Com efeito, a forma como a droga estava acondicionada - em compartimento oculto no chassi do veículo, com solda recente e pintura para disfarçar a alteração - revela significativo grau de profissionalismo e planejamento prévio, incompatível com a figura do traficante eventual. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (39 kg de cocaína), aliada à natureza do entorpecente, com elevado poder viciante, e à distância do transporte interestadual (de Mato Grosso para o Ceará), evidenciam a dedicação do apelante à atividade criminosa.

Soma-se a isso o fato de que o apelante receberia considerável contraprestação financeira (R$ 8.000,00) pelo transporte da droga, o que denota o caráter profissional de sua conduta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "a elevada quantidade de drogas apreendidas, a multiplicidade de agentes envolvidos na trama criminosa - que perpassa pela contratação e pela proposta de pagamento -, a forma de transporte da substância entorpecente, a distância entre os estados da federação e a nítida divisão de tarefas entre os membros do grupo descaracterizam a condição de pequeno traficante - ou traficante ocasional - impedindo o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado" (AgRg no AREsp 2.115.857-MS).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal – STF, possui os seguintes precedentes jurisprudências que transcrevo:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a
quantidade de drogas apreendidas
, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso
são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa
, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão do “envolvimento reiterado nesta prática delitiva”. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – descaracterização da dedicação do agravante a atividade criminosa – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido.” (HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)

“Não é crível que o réu, surpreendido com mais de 500 kg de maconha, não esteja integrado, de alguma forma, a organização criminosa, circunstância que justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas”. STF. 1a Turma. HC 130981/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/10/2016 (Info 844).

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS – BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FISCALIZAÇÃO ROTINEIRA PELOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NÃO SE CONFUNDE COM NATUREZA PROCESSUAL PENAL – LEGÍTIMO PODER DE POLÍCIA – PRECEDENTES DO STJ – CONSTATAÇÃO DE CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – 2) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – AMOSTRAS COLHIDAS NO FLAGRANTE E ENCAMINHADAS À PERÍCIA – DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME E DE INDICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA APREENSÃO – MATERIALIDADE COMPROVADA – 3) NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR PREVISTO NO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO FUNDADA APENAS NA QUANTIDADE – IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE CONJUGAÇÃO QUANTIDADE/NATUREZA DO ENTORPECENTE – 4. RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – AGENTE ATUANTE COMO “MULA DO TRÁFICO” – A CONDUTA ALIADA A QUANTIDADE DO ENTORPECENTE QUE INDICA COM ORGANIZAÇÃO OU DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. “A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.” Precedentes (HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)” [TJMT - Apelação Criminal no 1000632-82.2021.8.11.0004 - Classe CNJ417 - Comarca de Cáceres - 2a C. Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - J.: 05.03.2024]

Portanto, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

Por conseguinte, também não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que a pena aplicada (06 anos e 05 meses de reclusão) supera o limite de 04 anos estabelecido no art. 44, I, do Código Penal, obstando o preenchimento do requisito objetivo para a concessão do benefício.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA CONDENAÇÃO DO CORRÉU VANDERLEI QUINTINO DOS REIS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI No 11.343/06)

O Ministério Público pede a condenação do apelado VANDERLEI QUINTINO DOS REIS pelo crime de tráfico de drogas interestadual, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/06, sob o argumento de que restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

Neste ponto, o recurso ministerial merece provimento.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial, que comprovam a apreensão de 39 kg de cocaína.

Quanto à autoria, embora não tenha sido encontrada droga no veículo de VANDERLEI, o conjunto probatório evidencia sua participação no crime de tráfico como "batedor", fornecendo proteção ao veículo que transportava o entorpecente.

Os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram categóricos ao afirmar que os acusados estavam juntos, deslocando-se pela estrada em forma de comboio, com alternância de posições, em comportamento típico de batedor e transportador de drogas. Além disso, ambos os acusados apresentaram versões contraditórias sobre o conhecimento recíproco e a motivação de estarem viajando juntos, o que reforça a suspeita de envolvimento na mesma empreitada criminosa.

O policial militar LINDOMAR AMÉRICO LIMA declarou em juízo que VANDERLEI fazia a função de batedor e que as respostas dos acusados não eram coerentes quanto às rotas que estavam fazendo. Já o policial VINÍCIUS GUIMARÃES TRENTIN relatou que VANDERLEI apresentou nervosismo quando o veículo conduzido por WESLEI foi abordado, e entrou em contradição ao afirmar inicialmente que não conhecia WESLEI e depois dizer que havia prestado socorro mecânico a ele.

O policial SAMUEL LEMES LIMA, por sua vez, evidenciou as incongruências nas versões apresentadas pelos acusados, destacando que VANDERLEI afirmou ser mecânico e ter prestado suporte a WESLEI, mas não possuía ferramentas em seu veículo, além de não conseguir explicar por que teria percorrido uma distância considerável para prestar tal socorro.

Outro elemento significativo que aponta para a participação de VANDERLEI no crime é o fato de ambos os acusados terem sido encontrados com quantias semelhantes em dinheiro - aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada um -, indicativo de um mesmo padrão de pagamento pelo serviço prestado. Além disso, WESLEI é natural de Ariquemes/RO, e VANDERLEI conduzia um veículo com placa da mesma cidade, o que indica uma conexão prévia entre ambos, tornando inverossímil a alegação de que teriam se conhecido casualmente durante a viagem.

Por sua vez, o apelado Vanderlei Quintino dos Reis, em sede policial, negou que tinha conhecimento das drogas no veículo do corréu Weslei, aduzindo que o conheceu por ter “prestado um socorro” em seu veículo que havia quebrado na estrada. Relata que passaram por uma balsa, tendo o interrogando descido primeiro, ensejo em que foi abordado pelos policiais, que teriam visto suas mensagens com Weslei e fizeram a ligação entre ambos os apelados. Veja-se:

“(...) QUE estava vindo de Matupá-MT para Confresa-MT para trabalhar com operador de máquinas. QUE conheceu Weslei através de um socorro que prestou a ele. QUE seu carro estava com uma peça quebrada, então comprou esta peça em Alta Floresta e levou até ele entre Alta Floresta e Colider. QUE consertou o carro dele, mas a parte eletrônica não dava pra consertar no local. QUE como até Confresa era o mesmo caminho, Weslei pediu para irem próximos para que se desse problema estaria próximo. QUE ficaram parados na balsa do Rio Xingu pratiacamente a tarde toda. QUE passou na balsa primeiro e foi abordado pala policia militar próximo da cidade de São José do Xingu. QUE revistaram seu carro e não encontraram nada. QUE pegaram o telefone e viram as mensagens com Weslei e por esse motivo depois que o abordaram ligaram que estivessem juntos. QUE aproximadamente uns vinte km de distancia do carro que foi arendido com drogas. QUE apenas deu socorro e apoio mecânico a Weslei e que em momento nenhum suspeitou que ele estivesse transportando drogas. QUE não sabia que a carga que estava transportando era de droga (...)”

Em juízo, apresentou versão ligeiramente divergente da prestada em sede policial, aduzindo ter conhecido Weslei em um restaurante dentro de um posto de combustível, momento em que conversaram e trocaram números de telefone. Alega, que após alguns dias encontrou o corréu Weslei parado na estrada, aduzindo ter parado para prestar socorro, inclusive se oferecendo para voltar à cidade de Alta Floresta/MT para comprar peças para o conserto do veículo. Prossegue, aduzindo que teria acompanhado Weslei para o caso de o carro parar novamente, sustentando que por este motivo os policiais imaginaram que ele estivesse servindo como “batedor” para Weslei. Nega que tinha conhecimento do conteúdo ilícito sendo transportado pelo corréu.

É importante ressaltar que o crime de tráfico de drogas é de múltipla ação ou de conteúdo variado, não sendo necessário que todos os agentes sejam flagrados com a posse direta da droga para a caracterização do delito. No caso concreto, ficou demonstrado que VANDERLEI participava da operação de transporte interestadual de entorpecentes, atuando como batedor e dando proteção ao veículo que transportava a droga.

Sendo assim, o conjunto probatório é forte e suficiente para embasar a condenação de VANDERLEI QUINTINO pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da mesma Lei, uma vez que ficou comprovado que a droga seria transportada de Mato Grosso para o Ceará.

DA CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS CAPITULADO NO ART. 35, ‘CAPUT’, DA LEI No 11.343/06

O Ministério Público requer, ainda, a condenação de ambos os apelados pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35, caput, da Lei no 11.343/06.

Neste ponto, contudo, o recurso não merece provimento.

Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é imprescindível a demonstração do animus associativo, de caráter estável e permanente, entre os agentes, com o propósito específico de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes.

No caso dos autos, embora tenha ficado comprovado que os apelados atuaram em conjunto no transporte da droga, não há elementos suficientes para demonstrar a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre eles, requisitos indispensáveis para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06.

Os depoimentos colhidos durante a instrução processual não permitem concluir, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que os apelados estavam associados de forma estável e duradoura para a prática do tráfico de drogas. Pelo contrário, WESLEI afirmou em seu interrogatório que era a primeira vez que transportava entorpecentes, e não há prova de que os acusados tenham praticado crimes juntos em outras oportunidades.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera coautoria eventual não caracteriza o crime de associação para o tráfico, exigindo-se a comprovação do ‘animus associativo’ estável e permanente.

Nesse sentido, é o Enunciado Criminal no 05 do TJMT:

"Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional".

Diante do conjunto probatório, não restou demonstrado que os apelados associaram entre eles ou qualquer outra pessoa para a prática da conduta delitiva tipificada no tráfico de drogas, conforme reverbera dos autos.

Destarte, o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DAS DEFESAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS – INSUBSISTÊNCIA – APELOS INTERPOSTOS DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL APÓS REGULAR INTIMAÇÃO PESSOAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DERIVADA DE PROVA ILÍCITA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME PERMANENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 303 DO CPP C/C ART. 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS – DROGA QUE ESTAVA EM DEPÓSITO E ERA DESTINADA À MERCANCIA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – APLICAÇÃO DO §4o DO ART. 33 DA LEI ESPECIAL – CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – FRAÇÃO DE 2/3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE – ADMISSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, AO APELANTE LEANDRO GOMES DA SILVA, EXTENSÍVEL A JOSÉ APARECIDO DA SILVA, E VEDADO O BENEFÍCIO A REGINA MARIA DA SILVA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Demonstrado que os recursos foram interpostos dentro do quinquídio legal, após a necessária intimação pessoal, não há se falar em intempestividade. O tráfico de drogas é crime permanente e por isso admite a prisão em flagrante independentemente de autorização judicial para adentrar no imóvel suspeito de haver a traficância. Eventuais excessos deverão ser apurados caso a caso. Está provada a materialidade e a autoria delitiva quanto ao tráfico de drogas, mormente considerando os testemunhos dos policiais que participaram das prisões, assim como as circunstâncias envolvidas, as quais denotam a existência de papelotes recortados, uma tesoura, e sal amoníaco, comumente empregados na embalagem do entorpecente, o que evidencia o comércio espúrio de drogas, formando um conjunto probatório coerente e desfavorável aos agentes, convergindo para a demonstração de que praticavam o tráfico ilícito, restando inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e de desclassificação para a infração penal do art. 28 da Lei de Tóxicos.
Não provada a estabilidade, permanência e divisão de tarefas impõe-se a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas.
Os apelantes, e por extensão outro corréu, fazem jus à causa de diminuição do §4o do art. 33 da lei extravagante, uma vez presentes os pressupostos legais ao benefício, na fração máxima de 2/3, tendo em vista a pequena quantidade de droga. Redimensionada a pena é consectário lógico à luz do caso concreto a alteração do regime de cumprimento da pena para o inicial aberto. Somente é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando totalmente presentes as hipóteses do art. 44, do CP, dentre elas o caráter favorável das circunstâncias judiciais. (N.U 0001192-45.2016.8.11.0027, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018)
(negritei)

Portanto, diante da ausência de prova inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os apelados, deve ser mantida a absolvição de ambos quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

DOSIMETRIA DA PENA

Tendo em vista o provimento parcial do recurso ministerial para condenar o apelado VANDERLEI QUINTINO DOS REIS pelo crime de tráfico de drogas interestadual, passo à fixação da pena.

Na primeira fase, seguindo os parâmetros do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei no 11.343/06, considero: a culpabilidade normal à espécie; não há elementos nos autos que demonstrem maus antecedentes; a conduta social e a personalidade não podem ser valoradas negativamente pela ausência de elementos; os motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal; e o comportamento da vítima é neutro no caso concreto.

Quanto à natureza e quantidade da droga, foram apreendidos 39 kg de cocaína, substância de elevado grau de nocividade à saúde pública. Nesta linha, considerando a expressiva quantidade de droga, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presente, todavia, a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei no 11.343/06 (tráfico interestadual), aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ainda nesta fase, não reconheço a aplicação da minorante do trafico privilegiado com suporte na jurisprudência já disposta no teor do voto [Precedentes STF- HC 209.928 e
HC 130.981]

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal.

Em razão da pena aplicada (superior a 04 anos) e da natureza do delito, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, DESPROVEJO o recurso interposto por WESLEI LEONARDO DOS SANTOS e DOU PARCIAL PROVIMENTO, no sucessivo, ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, para condenar VANDERLEI QUINTINO DOS REIS como incurso nas penas do art. 33, ‘caput’, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, mantendo-se, no mais, incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025